Tribunal: TJBA
Processo: 8000055-10.2020.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000055-10.2020.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:
CINTIA PINTO ARAUJO MORAES, MARCELO AUGUSTO ALBUQUERQUE LEITE

APELADO: GISELIA BARRETO DE MELO e outros

Advogado(s)
:
MAX VENICIO DA SILVA SANTOS, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, INC. III, “b”, DO CPC.

1. Verificada a existência de omissão no acórdão quanto à análise de acordo extrajudicial celebrado entre as partes e devidamente comprovado nos autos, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes.

2. Configurada a perda superveniente do objeto recursal em razão da avença, é cabível a homologação judicial do ajuste e a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, “b”, do Código de Processo Civil.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. ACORDO HOMOLOGADO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível n.º 8000055-10.2020.8.05.0255, em que figuram como embargante
BANCO BRADESCO S.A.
e como embargada
GISELIA BARRETO DE MELO
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25